Tribunal: CARF
Processo: 19985.721092/2019-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.721092/2019-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.539 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
ESTER SCHIPITOSKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. PENDÊNCIAS
NÃO SANADAS NO PRAZO LEGAL.
A contribuinte não logrou êxito em demonstrar ter regularizado os seus débitos
junto à Fazenda Pública Federal no prazo regulamentar, estando, por
conseguinte, impedida de ter seu pedido de inclusão para Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-69.537, de 19 de junho de
2020, da 6a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.721092/2019-75
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.539 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.721092/2019-75

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Do indeferimento da opção
A empresa em epígrafe fez opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
Simples Nacional em 10 de janeiro de 2019.
Essa opção foi indeferida em razão da existência de 26 (vinte e seis) débitos fazendários
relativos ao Simples Nacional dos períodos de apuração 02/2016 a 03/2018 e 05/2018, e
11 (onze) débitos previdenciários decorrentes de divergências entre GFIP e GPS dos
períodos de apuração 08/2017 a 01/2018 e 08/2018 a 11/2018, todos sem exigibilidade
suspensa, junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, além de 01 (um) débito
previdenciário inscrito em Dívida Ativa da União (Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional - PGFN), igualmente sem exigibilidade suspensa.
O indeferimento apontado no termo de fls. 56/58 encontra-se fundamentado no artigo
17, inciso V, da Lei Complementar n.o 123, de 14 de dezembro de 2006.
Da manifestação de inconformidade
O contribuinte teve ciência do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
em 21 de fevereiro de 2019, fl. 54, e apresentou a manifestação de fl. 02 em 21 de
março de 2019, por via postal, fls. 51/52. A tempestividade vem atestada à fl. 81.
Afirma que, após várias tentativas de, sem sucesso, parcelar seus débitos por meio do
“site” da Receita Federal do Brasil, além de ter ido presencialmente à própria RFB, não
foi possível concluir os parcelamentos dos débitos em atraso, o que resultou no
indeferimento da solicitação de opção pelo Simples Nacional.
Assim, demonstrada a impossibilidade de concluir os parcelamentos de seus débitos,
requer seja acolhido o presente recurso para o fim de que seja concedida a opção do
Simples Nacional retroativa a janeiro de 2019, mediante o parcelamento dos débitos em
atraso.
A Informação Fiscal Simples/Benfis n.o 035, de 30 de janeiro de 2020, fls. 79/81, dá
conta de que, pelas consultas efetuadas aos sistemas da RFB e da PGFN, fls. 59/78,
constata-se que todos os débitos motivadores do indeferimento continuam devedores até
a presente data, estando os débitos de Simples Nacional atualmente em cobrança pela
PGFN, inscrição 90419035406-29, não tendo sido localizada qualquer causa de
suspensão de exigibilidade após a solicitação de opção realizada em 10 de janeiro de
2019.
É o relatório.
A da 6a Turma da DRJ/POA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, indeferindo a inclusão da Recorrente no Simples Nacional, por não ter
regularizado os débitos no prazo legal.
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 25/08/2020 (e-fls. 88) e
apresentou recurso voluntário no dia 24/09/2020 (e-fls. 91, acompanhada de documentos), com
os fatos e fundamentos abaixo:
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.539 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.721092/2019-75

É o relatório.

Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O objeto do presente processo trata do indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional ocorrida para o ano-calendário de 2019.
Os débitos que motivaram o indeferimento da solicitação da opção feita pela
Recorrente para o ingresso no Simples Nacional em 2019 foram listados no Termo de
Indeferimento – e-fls. 56 a 58 - e contemplavam os seguintes débitos : 
Débitos de Simples Nacional – Período 02/2016 a 03/2018 e 05/2018; 
Débitos Previdenciários de Divergência entre GFIP x GPF – Período 08/2017 a
01/2018 e 08/2018 a 11/2018; 
Débito Previdenciário em cobrança pela PGFN – DEBCAD 137076630
Na manifestação de inconformidade, em síntese, a Recorrente alegou ter tentado
efetuar o parcelamento dos débitos, mas por problemas no sistema e na Receita Federal não
conseguiu parcelar.
A DRJ, no julgamento da manifestação de inconformidade, fundamentou seu
entendimento no fato da ausência de comprovação da regularização do débito no prazo legal,
apontando que os débitos, até aquela data, permaneciam em aberto.
No recurso voluntário, a Recorrente revisita os argumentos relativos à dificuldade
de efetuar os parcelamentos, tendo buscado ajuda pessoalmente e não conseguiu ser atendida.
A existência de débitos é situação impeditiva ao ingresso, conforme disposto no
art. 17, inciso V da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, vide abaixo:
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.539 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.721092/2019-75

Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
O art. 6o, § 1o, inciso I, da Resolução CGSN no 140/2018, determina:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime será
indeferido;
Segundo se depreende dos documentos e informações constantes no processo, a
Recorrente, embora ciente dos débitos, não os regularizou no prazo legal. De acordo com as
consultas acostadas ao processo às e-fls. 59 a 78, os débitos motivadores do indeferimento
continuavam em aberto, mesmo após a ciência do indeferimento, que ocorreu em 21/02/2019.
As alegações de dificuldades em realizar o parcelamento não podem servir de
justificativa para descumprimento de prazos e condições legalmente estabelecidos para ingresso
no Simples Nacional.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital